Tribunal: TJBA
Processo: 0334403-11.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0334403-11.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GR TRANSPORTES, VIAGENS E TURISMO LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI, RAFAEL MUNIZ FERREIRA NOGUEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES

V/J

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NULIDADE. RECONHECIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ. DÍVIDA. READEQUAÇÃO. VIABILIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – Não retira a liquidez do título, possível julgamento de ação revisional do contrato originário, demandando-se, apenas, adequação da execução ao montante apurado na ação revisional. PRECEDENTES DO STJ.

II – Verificado que o julgamento parcialmente procedente dos embargos à execução, com o reconhecimento da nulidade da cláusula contratual que estabeleceu comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, vindo a diminuir o valor do título que respalda o feito executivo, não tem o condão de extingui-lo, impositiva é a manutenção da sentença que determinou o prosseguimento da cobrança.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0334403-11.2017.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como
Apelantes
GR TRANSPORTES VIAGENS E TURISMO LTDA – ME, RAYMUNDO OLIVEIRA BARBOZA e GENARO CARNEIRO DA ROCHA NETO e como
Apelado
o BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, de Maio de 2022.

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA